Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-14.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000249-14.2015.8.14.0501

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLERO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - INCONFORMISMO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A., opôs embargos de declaração (ID nº 4420816) em face do acórdão vinculado ao ID nº 4420815 não conheceu do recurso de apelação por ser a peça recursal apócrifa.

Em suas razões (ID nº 4420816), a parte embargante pontua que não houve a intimação do apelante para e em prazo razoável sanar o vício apontado na decisão monocrática, tratando-se de excesso de formalidade.

Aponta a existência de omissão e contradição, pois, no caso dos autos a apelação do Banco, ora embargante, não fora conhecida por ter sido considerada apócrifa.

Defende que, no caso, não houve a intimação da instituição financeira para que fosse oportunizado ao mesmo sanar o vício, o que constitui verdadeiro cerceamento de defesa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Requer, por fim, que seja reconhecida a omissão e/ou contradição a fim de que seja o embargante devidamente intimado para, em prazo razoável, sanar o vício constante na peça processual e, por, conseguinte, que seja dado provimento ao recurso interposto.

Consta no ID nº 17901140 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, das ilações aventadas constata-se tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado, pois na decisão de ID nº 4420663 a então relatora, Desa. Edinéa Oliveira Tavares, determinou a intimação do apelante, através de seu patrono, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, saneasse o vício apontado, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Consta no ID nº 4420663 – PDF nº 02, certidão dando conta de que o ato da relatoria, à época, foi publicado no Diário de Justiça no dia 02/09/2019 e, no PDF nº 03, certidão informando a ausência de manifestação sobre a determinação que determinou o saneamento do feito.

Como bem pode se perceber, resta clara a
tentativa de rediscussão do julgado, contudo, tal intento não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Outrossim, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer vício previsto no art.
1.022 DO CPC
, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Ademais impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 23/07/2024